Tribunal: TJES
Processo: 5017906-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017906-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PINTO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, SER PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DIABETES MELLITUS E OSTEOMIELITE CRÔNICA DE TÍBIA DIREITA. A REQUERENTE FOI ENQUADRADA NO GRUPO II DA ESCALA DA “USP” DE GRAVIDADE, SENDO INDICADAS SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (OHB) PARA TRATAMENTO DA OSTEOMIELITE CRÔNICA, A FIM DE COMBATER À INFECÇÃO E CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, NA QUANTIDADE DE 40 SESSÕES, QUE SERIAM AVALIADAS CONFORME EVOLUÇÃO CLÍNICA. AS AUTORIZAÇÕES PARA AS SESSÕES FORAM NEGADAS PELA PARTE REQUERIDA POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA DUT 60 DO ANEXO II DA RN 465/2021 DA ANS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA QUE A PARTE REQUERIDA AUTORIZE A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, EM FAVOR DA AUTORA, CONFORME AS REQUISIÇÕES MÉDICAS QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TANTO QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE TEM POR ESCOPO A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DO CONSUMIDOR, MEDIANTE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL INTEGRAL. FERE A BOA-FÉ OBJETIVA, QUE DEVE ORIENTAR OS CONTRATOS DESSA ESPÉCIE, A EXCLUSÃO DE TRATAMENTO NECESSÁRIO À ENFERMIDADE COBERTA PELO CONTRATO. NÃO CABE À ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE QUESTIONAR E IMPUGNAR OS TRATAMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. É O MÉDICO ESPECIALISTA QUE TRATA DA PACIENTE QUEM TEM A INDISCUTÍVEL ATRIBUIÇÃO DE ANALISAR O CASO CLÍNICO E SUGERIR COM PREVALÊNCIA O MELHOR TRATAMENTO PARA O PROBLEMA APRESENTADO. ADEMAIS, HÁ NOS AUTOS PARECER DA MEDICINA HIPERBÁRICA E AVALIAÇÃO DETALHADA DO MÉDICO ASSISTENTE QUE ENQUADROU A AUTORA NO GRUPO II DA ESCALA “USP” DE GRAVIDADE COM INDICAÇÃO DAS SESSÕES DE OHB PARA TRATAMENTO DA OSTEOMIELITE CRÔNICA. PACIENTE DIABÉTICA, PORTADORA DE OUTRAS ENFERMIDADES E MAIOR DE 60(SESSENTA) ANOS DE IDADE. EM PESQUISAS JUNTO A VEÍCULOS ESPECIALIZADOS CONSTATA-SE QUE TAL CONDIÇÃO REVELA-SE COMO INEQUÍVOCA A NECESSIDADE E COBERTURA EM CONFORMIDADE COM A ANS.
NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.